Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Suspensão. Tema 1.169 do stj. Distinguishing. Dispensa de liquidação prévia. Simples cálculos aritméticos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Ação coletiva. Cumprimento individual. Suspensão do processo.
II. Questão em discussão
2.Aferir a necessidade de suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ
III. Razões de decidir
3.Conquanto na edição do despacho para julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça tenha-se determinado a suspensão de todos os processos para definir sobre a liquidação de sentença, na hipótese, analisados os autos, vê-se que a apuração prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros a serem seguidos, restando apenas a definição quanto ao valor da dívida por meio de simples cálculos. A propositura de peça com a referência 'liquidação' não desnatura a existência de dívida apurável por cálculos aritméticos, sem elementos novos capazes de alterar o valor do principal cobrado.
4. Quando a apuração do valor depende apenas da realização de simples cálculos aritméticos, incide, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.